Tribunal: TCU
Processo: 009.691/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia de atos e ilegalidades cometidos pelo atual presidente do COREN SE, diretores conselheiros e plenário que colidem com os Princípios da Moralidade Administrativa

Inteiro teor:
Acórdão 2704/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE). Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, visto que não se encontra acompanhada de indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades relatadas, sendo as alegações apresentadas pelo denunciante insuficientes para demonstrar, de forma concreta, a existência dessas irregularidades ou ilegalidades; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 235 do Regimento Interno do TCU e, ainda, o art.103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade para a espécie, bem como indeferir os pedidos cautelares formulados pelo denunciante, em razão do não conhecimento do processo. 1. Processo TC- Processo 009.691/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo dos autos, exceto das peças que identifiquem o denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RI/TCU; 1.8.2. encerrar o processo, com fulcro no art. 235, parágrafo único, do RI/TCU.